Tribunal: STJ
Processo: 1048069-42.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801845 - SP(2024/0452350-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA
LTDA
ADVOGADOS
: VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR - SP162815
DEBORAH REGINA ZAMONER - SP393215
EMBARGADO
: CIELO S.A
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55111052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 05995971-a17e-49a9-aefd-2790eb6531a1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801845 - SP(2024/0452350-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA
LTDA
ADVOGADOS
: VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR - SP162815
DEBORAH REGINA ZAMONER - SP393215
EMBARGADO
: CIELO S.A
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASIL INTER COMEX
ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA. (BRASIL INTER) contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. AGRAVO EM
ART. 932,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (alegação de
ofensa a dispositivos constitucionais não serve de suporte à
interposição de recurso especial).
Documento eletrônico VDA54830685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:05
Código de Controle do Documento: 29d447f9-a7b7-45f4-b504-53cce4052c6a

2. Agravo em recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 940).

Nas razões do presente inconformismo, sustentou que o acórdão
embargado incorreu em contradição manifesta, ao consignar que o agravo em Recurso
Especial não teria enfrentado os fundamentos da decisão denegatória na esfera
infraconstitucional, limitando-se a alegações constitucionais.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REALIZAÇÃO
DE
EXAMES.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
ERRO
DE
DIAGNÓSTICO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não viola o
do Código de Processo Civil de 2015 nem
art. 1.022
importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota fundamentação suficiente para a resolução da causa,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 1.851.750/RJ,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
14/3/2022,
- sem destaque no original)
18/3/2022
Documento eletrônico VDA54830685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:05
Código de Controle do Documento: 29d447f9-a7b7-45f4-b504-53cce4052c6a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam

os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas,
com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado aos
DJe de
-
19/5/2016,
27/5/2016
sem destaque no original)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PAULIANA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. FRAUDE CONTRA
CREDORES
AFASTADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.
[...]
2. O propósito recursal é decidir se a) houve negativa de prestação
jurisdicional; b) a doação de imóvel onde reside a família configura
fraude contra credores e c) houve cerceamento de defesa.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há
ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem,
art. 1.022
CPC/15
aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais conhecidos e providos.
Documento eletrônico VDA54830685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:05
Código de Controle do Documento: 29d447f9-a7b7-45f4-b504-53cce4052c6a

(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.926.646/SP,
Turma, julgado aos
DJe de
- sem destaque no
15/2/2022,
18/2/2022
original)

Dito isso, como se vê dos fundamentos elencados no presente recurso
aclaratório, a embargante não apontou propriamente nenhuma omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.
De qualquer sorte, o acórdão embargado da Terceira Turma não foi omisso
e nem apresentou nenhum dos vícios do
do CPC
art. 1.022
, tendo constado
expressamente no acórdão embargado que não se poderia conhecer do agravo em
recurso especial por não ter sido impugnado, de forma efetiva, à afirmação de que
alegação de ofensa a dispositivos constitucionais não serve de suporte à interposição
de recurso especial.
Com efeito, não há negativa de prestação jurisdicional quando a
fundamentação adotada é apta, clara e suficiente para dirimir a controvérsia, como
ocorreu na espécie, relembremos, a propósito, a motivação do acórdão recorrido:

O agravo não merece que dele se conheça.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não se conhecer do agravo,
não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração das razões
expostas no recurso especial.
[...]
Na hipótese, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial
interposto por BRASIL INTER pelos seguintes fundamentos: (i)
inaplicável o Tema n. 1.061 do STJ; (ii) alegação de ofensa a
dispositivos constitucionais não serve de suporte à interposição de
recurso especial; (iii) incidência da Súmula n. 282 do STF; (iv) que não
ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados;
(v) incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e (vi) não ficou
demonstrada na peça recursal a similitude de situações com soluções
jurídicas diversas entre os acórdãos recorrido e paradigma. (eSTJ, fls.
879-883).
Da leitura das razões do presente agravo em recurso especial, verifica-
se que o agravante BRASIL INTER não impugnou especificamente o
fundamento da decisão agravada quanto à afirmação de que alegação
de ofensa a dispositivos constitucionais não serve de suporte à
interposição de recurso especial.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, o fundamento de que alegação de ofensa
a dispositivos constitucionais não serve de suporte à interposição de
recurso especial, deve o agravante comprovar que não é cabível sua
contrariedade, argumentando haver necessidade de apreciação
Documento eletrônico VDA54830685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:05
Código de Controle do Documento: 29d447f9-a7b7-45f4-b504-53cce4052c6a

apenas de temas relativos à legislação infraconstitucional. Isso porque
refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça analisar suposta
contrariedade a normas constitucionais, sob pena de invasão de
competência do STF.
Nessas condições, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial (e-
STJ, fls.
).
941/943

Nesse cenário, no acórdão embargado, não há a presença de nenhum dos
vícios do
do CPC, e os argumentos suscitados nas razões do presente
art. 1.022
recurso não indicam, propriamente, omissão nem sequer contradição, mas visam tão
somente e, novamente, a rediscussão da matéria já suficientemente esclarecida para
reformar a conclusão adotada pelo julgado embargado, o que é inviável na via estreita
dos embargos de declaração, que não prestam para discutir
reproduzir
e/ou
argumentos já analisados.
Na linha da jurisprudência desta Casa, não há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
se o Tribunal precedente se pronuncia fundamentadamente a respeito das questões
postas a exame, dando suficiente solução à lide, sem incorrer em nenhum vício capaz
de maculá-lo (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp n. 1.094.857/SC,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
.
2/2/2018)
No mais, é pacífica a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido de
que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Em suma, a pretensão da embargante desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, previstas no
do CPC, porque configura o mero
art. 1.022
descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:05
Código de Controle do Documento: 29d447f9-a7b7-45f4-b504-53cce4052c6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.801.845 / SP
Número Registro: 2024/0452350-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10480694220208260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS : VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR - SP162815
DEBORAH REGINA ZAMONER - SP393215
AGRAVADO
: CIELO S.A
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR - SP162815
DEBORAH REGINA ZAMONER - SP393215
EMBARGADO : CIELO S.A
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
TERMO
Documento eletrônico VDA55075004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 63e7e36e-1216-4be4-8f29-bcbc862e5167

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: 63e7e36e-1216-4be4-8f29-bcbc862e5167